Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710183-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: LEANDRO LOPES DOS SANTOS DECISÃO O apelado requer, incidentalmente, a concessão de medida cautelar de arresto, inaudita altera pars, com fundamento no art. 301 do CPC, para garantir a indenização conferida pela sentença, no valor atualizado de R$ 70.393,73, sob a alegação de que a apelante dilapida o patrimônio, já tendo inclusive revendido o veículo objeto da controvérsia, que sequer deveria estar circulando. Instrui o pedido com informação de comunicação de venda que lhe foi remetido pelo Senatran (ID 79476486). DECIDO. O arresto de bens antes do trânsito em julgado, como medida cautelar, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso, o veículo usado, adquirido pelo autor, foi devolvido ao estabelecimento da ré (revendedora de veículos) após seu travamento total, antes do ajuizamento da presente ação indenizatória. Como medida excepcional, o arresto somente pode ser autorizado mediante prova concreta e robusta da possibilidade de ocorrência de frustração da eventual futura execução. Sobre o tema, consoante decisão do Superior Tribunal de Justiça, “o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora” (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023). Nesse passo, o temor subjetivo ante a constatação de que o bem objeto da controvérsia foi revendido antes do trânsito em julgado da sentença, traduz-se em mera conjectura sobre a eventual dilapidação de patrimônio pela ré, o que não basta para a concessão da medida cautelar pretendida, mormente em razão da natureza da atividade empresarial por ela desempenhada. Ante o exposto, indefiro o pedido cautelar. Int. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora